Tribunal: TJDFT
Processo: 0740225-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MOB FOOLS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. FATO NOVO. ARTIGO 580 CPP. ORDEM CONCEDIDA.
I – No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada com o objetivo de fazer cessar a prática criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.
II - Sobrevindo a informação de que a organização criminosa foi desarticulada, que seus líderes permanecem presos e que comparsas que se encontram em situação semelhante foram colocados em liberdade, cessado está o risco iminente de reiteração delitiva.
III – Ordem concedida.